Tribunal: TJBA
Processo: 8001202-23.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001202-23.2017.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO SOUZA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO BENEFICIENTE COMUNITARIA CULTURAL DO MINADOR

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES UNILATERAIS DE VONTADE QUE NÃO PRODUZEM EFEITOS CONTRA TERCEIROS. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. PROVA ORAL NÃO PRODUZIDA, A DESPEITO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO A REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8001202-23.2017.8.05.0014
, em que são apelantes
EDMUNDO SOUZA DE ANDRADE
e
ELIAS DA SILVA CARVALHO
, e que é apelada a
ASSOCIACAO BENEFICIENTE COMUNITARIA CULTURAL DO MINADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça